Tribunal: TJSP
Processo: 1002226-40.2023.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ENFITEUSE – LAUDÊMIO – INCIDÊNCIA NA TRANSMISSÃO DO DOMÍNIO ÚTIL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS SOCIAIS – APLICAÇÃO DO TEMA 332 DO S.T.J. – VALOR QUE DEVE SER CALCULADO COM BASE NO VALOR VENAL – RECURSO NÃO PROVIDO.